Tribunal: TJMT
Processo: 1009619-27.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração propostos por JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA e outro, contra a decisão proferida no id.75039480, que nego seguimento ao recurso especial, em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 568 - STJ).
O embargante aduz, em síntese, que há erro material na decisão recorrida, pois “no do REsp 1.340.553/RS, fixou tese no sentido de que não bastaria apenas buscar os bens para suspensão do prazo prescricional, mas a efetiva constrição dos bens do executado, o que não ocorreu nos autos”.
Isso porque, apesar de o exequente ter pleiteado diversas medidas constritivas, nenhuma delas restou frutífera, não se caracterizando a efetiva constrição patrimonial.
Com essas considerações, pugna pelo “acolhimento dos presentes embargos, julgando-os procedentes para, sanando o erro material apontado, reconhecer que nestes autos não há a efetiva constrição patrimonial do executado, bem como que as tentativas de constrição não se mostram suficientes para suspender a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos da decisão do REsp 1.340.553/RS”.
Tempestividade (id 78427950).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, senão vejamos:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que razão não assiste ao embargante, uma vez que o recurso teve seu seguimento negado por força do Tema 568 - STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal entendeu que a Fazenda Pública não deixou transcorrer o lapso prescricional sem a adoção de medidas efetivas para constrição patrimonial da executada.
E, conforme pode ser visto do tema mencionado, o Superior Tribunal de Justiça, no paradigma REsp 1.340.553/RS, fixou a tese de que “o curso da prescrição intercorrente somente é interrompido pela efetiva constrição patrimonial e pela efetiva citação (ainda que por edital), não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” (Tema 568).
Dessa forma, vê-se que o pedido da parte embargante consiste na reforma da decisão, com pronunciamento sobre o mérito da demanda, com o objetivo de que seja dado seguimento ao recurso especial, extrapolando desta forma as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, pois a pretensão recursal visa a modificação da decisão de admissibilidade e não sanar eventual vício.
Assim, ausente na decisão embargada qualquer das hipóteses previstas no o Art. 1.022 do CPC, devem os presentes embargos ser rejeitados.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça